Tribunal: TJES
Processo: 0000299-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-91.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAMILTON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de vias de fato contra sua companheira e sua neta (art. 21 da Lei nº 3.688/41, combinado com a Lei nº 11.340/06), fixando-lhe a pena de 40 dias de prisão simples e indenização de R$ 1.000,00 por danos morais. O apelante pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a compensação entre a agravante da violência contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea, ambas reconhecidas na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como circunstância preponderante, por envolver a personalidade do agente (art. 67 do CP).

4. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, relativa à prática do crime com violência contra a mulher em contexto de relação doméstica, igualmente constitui circunstância preponderante, pois decorre de motivo determinante do crime.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre tais circunstâncias por serem equivalentes em preponderância (STJ, AgRg-HC 638.926/SP; AgRg no AREsp 689.064/RJ).

6. O próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de compensação em casos de violência doméstica (TJES, ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048; ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048).

7. Reconhecida a compensação, mantém-se a pena-base em 15 dias de prisão simples, redimensionando-se a reprimenda definitiva para 30 dias de prisão simples, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, ambas de natureza preponderante, devem ser compensadas entre si.

2. Em casos de concurso material, a pena deve ser somada, respeitada a dosimetria fixada após a compensação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 67; 69. Lei nº 3.688/41, art. 21. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.08.2015; TJES, ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 06.08.2024; TJES, ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000299-91.2024.8.08.0048

APELANTE: HAMILTON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HAMILTON SANTANA DOS SANTOS
,

em face da r. Sentença de ID 15959273, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006 por duas vezes, fixando a pena definitiva em 40 (quarenta) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada vítima.

Em suas razões, ao ID 15959285, o apelante requer a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da violência de gênero prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15959287, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16068261, pelo
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 15959254) o seguinte:

[...] No dia 12 de fevereiro de 2024, por volta de 19:40 horas, na Rua Augusto Rusk, s/n° (entrada do bairro), Balneário de Carapebus, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira, Nilza de Lima, bem como sua neta, Jennyfer Oliveira Lima dos Santos.

Denota-se do procedimento investigativo que, o Denunciado é avô da vítima Jennyfer e companheiro da vítima Nilza, com quem mantém um relacionamento afetivo há cerca de 39 (trinta e nove) anos, possuindo cinco filhos em comum. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua companheira, agravados pelo uso de álcool por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal estava na praia em uma confraternização familiar. Em dado momento, o Denunciado, alterado e, sem qualquer motivo aparente, passou a ofender a companheira.

Consta que, esgotada com o comportamento do companheiro, ela lhe bateu com a bolsa, tendo o Denunciado, de forma, desproporcional, desferido um soco nuca dela, jogando-a ao chão. Tais atos, contudo, não deixaram vestígios materiais aparentes.

Presenciando a situação, a vítima Jennyfer, na tentativa de defender a avó, interviu. Porém, o Denunciado, também, golpeou-a com um soco, na região do ombro.

É de se registrar que as agressões às vítimas, somente cessaram, quando populares se aproximaram e, fizeram intervenção.

Consigne-se, por fim que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e conduziram as vítimas a Delegacia de Polícia Especializada, onde os fatos foram registrados. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Consoante relatado, pugna o apelante pela compensação da agravante do crime de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) com a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

No que diz respeito à fase intermediária da pena, nota-se que, no caso em comento, o Magistrado reconheceu tanto a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, que se refere ao crime cometido
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.”

No entanto, deixou de aplicar a atenuante em razão da impossibilidade da pena ser reduzida do mínimo legal conforme Súmula 231 do STJ e, logo após, passou ao reconhecimento da agravante e à exasperação da pena.

Acerca da temática, assevero que é entendimento assente no Tribunal Cidadão que a atenuante de confissão espontânea e a agravante do crime ter sido cometido com violência contra mulher devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

A propósito, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ; AgRg-HC 638.926 2021/0003743-0/SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Quinta Turma; Julg. 10/08/2021; DJe 13/08/2021)
- destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, "D", E 67, AMBOS DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julg. 06/08/2015, DJe de 26/08/2015)
- destaquei

Outro não é o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, CP) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). POSSIBILIDADE.
CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO NA SENTENÇA. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS COM RECLUSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a compensação da agravante decorrente da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).
2. Constatada a existência de erro material na sentença, perfeitamente passível de correção perante esta instância revisora. 3. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Data: 06/08/2024) -
destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2. Ambas as circunstâncias são preponderantes, uma vez que tratam de motivos determinantes do crime (praticado com violência contra a mulher) e da personalidade do agente (confissão espontânea). Assim, deve-se proceder para a compensação.
3. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 4. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva.; Segunda Câmara Criminal, Data: 11/05/2023)
- destaquei

Desta feita, devidamente reconhecidas a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, as mesmas deem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

Neste contexto, foi fixada a reprimenda basilar em
15
(
quinze
) mês de
prisão simples
, o que não merece reparos. Na segunda etapa da dosimetria,
tendo em vista a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher
, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
15
(
quinze
) mês de
prisão simples
.

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) em relação às duas vítimas, fixo a pena definitiva em
30 (trinta) dias de prisão simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a pena imputada ao apelante para
30 (trinta) dias de prisão simples
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.